Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708110-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) EMBARGANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Trate-se de agravo interno contra decisão monocrática que julgou prejudicada reclamação. Considerando que o recurso modificativo adequado da decisão monocrática proferida pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, é o agravo interno (artigo 265, RITJDFT), bem como tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos por ALVARO PEREIRA IACCINO foram recebidos como AGRAVO INTERNO. O recorrente complementou as razões (ID 36974960). Em seguida, certificou-se que transcorreu in albis o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da interessada GISELIA FERREIRA (ID 37661847). A Procuradoria de Justiça ainda não se manifestou, todavia o agravante apresentou nova petição (ID 37676231) em 25/0/2022. Aduz que a ex-companheira pretende locar o imóvel SHIN QL 02 CJ 03 CASA 10 LAGO NORTE-DF, local de sua residência e de escritório profissional. Assevera o seguinte: “[...] o anúncio revela duas questões de interesse na presente reclamação: (i) que Giselia Ferreira está pretendendo ilegalmente alugar a morada limpa e seca, o que leva a leitura que ela pretende levar os bens consigo, que são de Alvaro que estão sob a tutela e guarda do 1JUIJVIOBSB ou que ainda não foram partilhados no recurso de apelação em trâmite na 6o Turma Civil. (ii) ela não mais mora nessa morada litigiosa. Logo, levando-se em consideração que em 21 de fevereiro de 2019, o decreto no 2018.01.1.032756-2 (anexo), declarou Alvaro como inocente para a prática de violência doméstica contra Giselia Ferreira, conclui-se que esse decreto devolveu o status quo ante a Alvaro a data de 23.08.2018, de cidadão inocente da acusação feita e morador em sua própria moradia, diga-se de passagem, ao qual já morava desde 2014, insusceptível de afastamento desse lar, SHIN QL 02 CONJ 03 CS 10 LAGO NORTE-DF. Ademais esse referido decreto conferiu a Alvaro o direito a NÃO aplicação de qualquer MPU pelo 1JUIJVIOBSB posterior a data desse decreto de 21 de fevereiro de 2019.”. Requer provimento da reclamação para que: a) seja desaplicada a MPU no 0738293-51.2018.8.07.0016; e b) retorne a morar em sua casa SHIN QL 02 CONJ 03 CS 10 LAGO NORTE-DF, imediatamente, e encontre lá, tudo que deixou tal como existia em 28.08.2018. No que pese as alegações do recorrente, o presente recurso visa o conhecimento da reclamação, a qual teve o seguimento negado por esta relatoria entender que não há matéria criminal a ser apreciada. Outrossim, questões civis consideradas urgentes pelo peticionário devem ser analisadas pelo juízo competente, observando-se o devido processo legal. Portanto, nada a prover. À Procuradoria de Justiça. Após voltem conclusos. Brasília,25 de julho de 2022 15:33:58. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator